Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO EXARADO PELO PLENÁRIO DO TCDF. DECISÃO QUE MANTEVE A HABILITAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE EMPRESAS E AUTORIZOU A CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO IMPUGNADA PELA IMPETRANTE. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITO IMEDIATO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. In casu, a impetrante aponta violação ao seu direito de participar de processo administrativo sem máculas.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública vale perante qualquer órgão público do País e só produz efeitos para o futuro (efeito ex nunc), sem interferir nos contratos já existentes e em andamento. Essa última ressalva, contudo, não se aplica às licitações ainda em curso.
3. A interposição de recurso ou o manejo do pedido de reconsideração na esfera administrativa, em regra, não são dotados de efeito suspensivo, assim; tendo em vista o atributo da auto-executoriedade dos atos administrativos, a declaração de inidoneidade opera efeitos imediatos.
4. Ainda que posteriormente concedido efeito suspensivo na esfera administrativa e judicial, no presente caso, não há falar em retroação dos seus efeitos à data da publicação da decisão que impôs a penalidade, diante do julgamento do mérito que manteve hígida a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
5. Conforme escólio doutrinário de Carlos Ari Sundfeld, “embora não indicada pela lei como tal, é condição de habilitação implícita a de não ter sofrido as penalizações apontadas.” Consoante inteligência do art. 43, § 5o, da Lei 8.666/1993, fatos supervenientes ou só conhecidos após a fase habilitação podem ensejar a inabilitação do concorrente.
6. Admitir como período de cumprimento de pena o tempo em que o processo licitatório permaneceu suspenso e, posteriormente, admitir que a empresa penalizada entabule contrato com a Administração Pública para executar o objeto da licitação, redunda no completo esvaziamento da penalidade imposta. Essa interpretação atribui, ao cumprimento da penalidade, efeitos retroativos alcançáveis com a anulação do ato que impôs a declaração de inidoneidade.
7. Segurança parcialmente concedida para reconhecer a nulidade da Decisão 2550/2019 do TCDF, no ponto em que mantém a habilitação do consórcio em tese vencedor do certame, devendo a Licitação Pública Nacional (LPN) no 01/2017, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, prosseguir com o alerta para que se verifique a existência de sobrepreço quando da análise da proposta da impetrante. Prejudicados os pedidos de reconsideração da liminar.